Tribunal: STF
Processo: RHC 257172
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 11.6.2025, foi negado seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Valmor Gonçalves contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 27.2.2025 a 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 861.158/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Esta a ementa da decisão embargada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.6.2025, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 16.6.2025.



    3. O embargante alega que a decisão embargada “omitiu-se quanto aos seguintes pontos apontados como indevidamente pendentes de pronunciamento pelo Tribunal de origem em razão de negativa de prestação jurisdicional, no sentido de que: (1) O acórdão recorrido, ‘malgrado tenha examinado os argumentos do recorrente para aferir se haveria ilegalidade cognoscível de ofício, deixou de apreciar se há constrangimento ilegal decorrente da tese apontada no item 3.6 da impetração (e-STJ fls. 46-52), a qual trata da identificação do paciente exclusivamente com fundamento em reconhecimento fotográfico por ocasião do inquérito policial’ (STF, e-Doc. 245, fl. 12); (2) O acórdão recorrido não realizou qualquer juízo a respeito da tese de que o Tribunal a quo, ao assentar essa conclusão, só externou conclusão a respeito da necessidade e existência de indícios para haver interceptação telefônica, mas não enfrentou com nenhum fundamento concreto a tese de que as decisões do juízo de primeiro grau que incluíram novos números nas ordens de interceptação telefônica não foram fundamentadas consoante os parâmetros estabelecidos nas instâncias superiores (ponto suscitado na impetração como vício de fundamentação a ensejar, no mínimo, a anulação do acórdão de embargos de declaração)” (fls. 1-2, e-doc. 268).



    Assevera que “há (i) omissão no ponto em que não foram enfrentadas as alegações suscitadas em recurso ordinário de que os autos eram físicos e a prova pré-constituída demonstrava não haver outro meio para exame; (ii) omissão a respeito da afirmação de que o writ, nesse ponto, era originário, qualificando-se como meio válido para suscitar o vício perpetrado pelo TRF da 3ª Região; e (iii) omissão sobre o argumento já apresentado no recurso ordinário de que o prejuízo consistia justamente em não estarem os julgadores em posse dos documentos essenciais à apreciação da tese de ocorrência de vício de fundamentação que maculava as decisões de prorrogação de interceptação telefônica e de inclusão de novos números” (fl. 6, e-doc. 268).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o acolhimento destes embargos de declaração, para sanar a:



    (i) omissão a respeito dos pontos deduzidos no recurso ordinário ao e-Doc. 245, fls. 12 e 16, que seriam capazes de ocasionar, como corolário lógico da tese acolhida no ponto 7 da decisão embargada, a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça às teses suscitadas no habeas corpus que não haviam sido deliberadas nem mesmo por ocasião do acórdão de agravo regimental, exclusivamente com base no óbice ora afastado, notadamente as acima destacadas (inobservância do standard estabelecido na jurisprudência para reconhecimento do PACIENTE e vício de fundamentação do acórdão do TRF da 3ª Região por não ter se pronunciado sobre a tese de ausência de fundamentação na inclusão de novo números por ocasião de prorrogações de interceptação telefônica); 



    (ii) omissão sobre os seguintes pontos que, embora devidamente suscitados no recurso ordinário, não foram examinados no capítulo ‘11’ da decisão embargada: (1) a alegação constante do recurso ordinário de que os autos em que constavam as decisões de interceptação telefônica eram físicos, o que afastaria a tese de julgamento por presunção; (2) o fundamento veiculado no recurso ordinário de que o writ, nessa matéria, era originário, por se referir a ato coator do próprio Tribunal, qualificando-se como instrumento válido para suscitar o vício à míngua de embargos de declaração; e (3) o exame da demonstração concreta de prejuízo apresentada às páginas 33 e 34 do recurso ordinário, que demonstrava que o vício estava diretamente ligado ao fato de que a falta de posse das decisões de interceptação telefônica não permitiu aos julgadores examinar se as decisões de inclusão de novos números ao longo das prorrogações de interceptação telefônica estariam realmente fundamentadas” (fls. 6-7, e-doc. 268).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Na espécie, não se comprova omissão a ser reparada.



    5. Constou da decisão embargada:



    “7. É de se anotar ter razão a defesa ao apontar equívoco no óbice processual invocado para não se conhecer da impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência do Superior Tribunal de Justiça, importaria em incabível identidade de pedidos.



    A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental. Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado: (...).



    8. Na espécie, tem-se, entretanto, que o acórdão impugnado não se limitou ao exame do óbice formal invocado, tendo analisado em seguida o mérito da impetração, assentando não se verificar ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    A análise do mérito da impetração mostra o descabimento da pretensão de ‘determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine a íntegra do habeas corpus sem o aludido óbice’.



    9. Também não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de desacolhimento das pretensões do recorrente. Diferente do que alega a defesa, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre as teses defensivas apresentadas. Extrai-se do voto condutor do acórdão: 



    ‘Ressalto, outrossim, que nem mesmo há como ultrapassar tal óbice, pois não se verifica, no caso, flagrante ilegalidade a atrair a análise de ofício. 



    Com efeito, quanto à alegada nulidade em razão do Tribunal de origem ter julgado a apelação sem os autos da medida cautelar de interceptação telefônica, a defesa reconhece, em sua inicial, que a Corte ‘estava em posse dos aludidos autos por ocasião da apresentação das razões de apelação pelo PACIENTE em segunda instância’ (e-STJ fl. 7). Destarte, o fato de os autos terem sido remetidos à Primeira Instância antes do julgamento do recurso não tem o condão de macular o acórdão proferido, uma vez que quando da apresentação das razões recursais os autos estavam no Tribunal a quo. 



    Da mesma forma, acerca da falta de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas e as sucessivas prorrogações, vejo que a irresignação não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 



    Com efeito, nesse ponto, a Corte de origem entendeu que ‘a natureza dos crimes investigados na 'Operação Semilla', bem como a quantidade de pessoas envolvidas, não deixam dúvidas de que outros meios de prova não seriam hábeis a alcançar o mesmo resultado. Trata-se de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, agindo em diversas localidades do país, de modo que somente através das informações colhidas nas interceptações telefônicas foi possível à Policia Federal perpetrar os inúmeros flagrantes, fornecendo ao Ministério Público Federal indícios suficientes para fundamentar as denúncias ofertadas’ (e-STJ f. 279). 



    Outrossim, quanto à alegação de que houve interceptação de um telefone público, o que implicaria nulidade da prova, na medida em que atinge número indeterminado de pessoas, o Tribunal a quo destacou: ‘claro está que em nenhum momento houve monitoramento em telefone público, mas, tão somente análise das ligações realizadas naquele telefone, após fundada suspeita, com a devida autorização judicial. A partir da referida análise, descobriu-se o número de telefone com DDD 67, utilizado por Eurico, que passou a ser monitorado, dando, então, origem à 'Operação Semilla'. Desta feita, não há que se falar em ilegalidade da origem da 'Operação Semilla', em razão de monitoramento em telefone público, urna vez que inexistente tal monitoramento, conforme acima explanado’ (e-STJ fl. 286). 



    Nesse contexto, percebe-se que não houve interceptação telefônica, mas apenas quebra de sigilo de dados telefônicos. Assim, tem-se que o aresto hostilizado seguiu a orientação desta Corte, pois, ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei nº 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica’ (AgRg no REsp 1760815/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 13/11/2018). 



    Quanto ao indeferimento da produção de prova pericial, consta do acórdão impugnado que ‘além dos elementos colhidos durante o inquérito policial, houve a produção de prova testemunhal e documental, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cujo teor corroborou o conteúdo dos diálogos oriundo das interceptações telefônicas. essa senda, a existência de robusto conjunto probatório a embasar a condenação dos réus, torna desnecessária a realização de perícia para confrontar as vozes dos réus com as colhidas no monitoramento telefônico’ (e-STJ fl. 290). 



    Com efeito, na hipótese vertente, ‘as diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova’ (REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013), e, portanto, fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do habeas corpus. 



    Assim, infirmar tais assertivas quanto às alegadas nulidades, de modo a abraçar as alegações defensivas, implicaria o revolvimento do caderno probatório dos autos, procedimento que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 



    Por fim, quanto à dosimetria, destaco que na fixação da reprimenda dos crimes abarcados pela Lei n. 11.343/2006, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o art. 42 da referida lei. 



    No caso, o aumento está devidamente justificado na quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 360kg (trezentos e sessenta quilos) de cocaína – o que evidencia o maior desvalor da conduta. 



    Rememoro, ainda, que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. 



    Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nortearão o sentenciante na escolha do aumento de cada circunstância judicial desfavorável. 



    A propósito: (...).



    In casu, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência, a pena-base foi exasperada em virtude da apreensão de aproximadamente, 360kg (trezentos e sessenta quilos) de cocaína, circunstância idônea ao aumento operado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental’ (fls. 3-8, e-doc. 224).



    10. Não há, portanto, comprovação de omissão no julgado, no qual apreciadas as teses defensivas sustentadas nesta impetração com base nos fundamentos de fato e de direito, apresentando-se razões suficientes para refutar as alegações deduzidas, sem que seja possível acolher a afirmação de negativa de prestação jurisdicional.



    Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘o que se espera de uma decisão judicial é que seja fundamentada, e não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes’ (AP n. 396-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.3.2013). 



    11. Em relação à alegada nulidade decorrente do julgamento da apelação sem os autos da medida cautelar de interceptação telefônica, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, ‘quando da apresentação das razões recursais os autos estavam no Tribunal a quo’. 



    Não cabe presumir-se que os julgadores não tiveram acesso às decisões das interceptações telefônicas, questão sequer suscitada pela defesa nos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação (e-doc. 10).



    Ausente, ademais, a constatação de prejuízo ao recorrente.



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 



    2. Agravo regimental desprovido’ (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 241.125-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    ‘Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta’ (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, notadamente ao considerar que ‘a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada’. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RHC n. 207.243-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    12. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial, realçando que, ‘na hipótese vertente, ‘as diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova’ (REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013), e, portanto, fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do habeas corpus’.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido’ (RHC n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes.



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada’ (HC n. 98.891, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Como assinalado no acórdão recorrido, a análise da pretensão do recorrente demandaria reexame do conjunto probatório, para que se pudesse concluir pela pertinência da produção da prova pericial, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido’ (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento’ (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    14. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afastou a pretensa ilicitude da quebra de sigilo de dados de telefone público, nestes termos: 



    ‘Primeiramente, cumpre esclarecer que a ‘Operação Semilla’, da qual decorre a presente ação penal, foi deflagrada a partir de investigações realizadas no bojo da ‘Operação Niva’, que, conforme relatado na denúncia, identificou grande organização criminosa com atividade em tráfico internacional de drogas de altíssimo porte. 



    De acordo com o depoimento da testemunha Ivo Roberto Costa da Silva, Delegado de Polícia Federal que coordenou as investigações da Operação Semilla (mídia na fl. 1299), a Operação Semilla decorreu de outra operação que já estava em andamento denominada Operação Niva, voltada a apurar a prática do crime de tráfico internacional de entorpecente. Nesta operação existia um ‘alvo’ chamado Slobodan Kostovski, que era chefe de uma célula da organização criminosa investigada, radicada no estado do Espírito Santo e responsável pela remessa de grande quantidade de cocaína para o exterior. No dia 11 de maio de 2010, Slobodan, que estava sendo monitorado, recebeu um telefonema de um telefone público na cidade de São Paulo de uma pessoa que se identificou apenas como ‘Pernambuco’. Os diálogos havidos entre Slobodan e ‘Pernambuco’ levantaram suspeitas no sentido de que o segundo pudesse estar envolvido no tráfico de drogas Em razão disso e com autorização judicial, foram analisadas as ligações realizadas naquele telefone público utilizado minutos antes de sua utilização por ‘Pernambuco’. Constatou-se que haviam sido realizadas ligações para a Holanda, seguidas de ligações para um número de telefone com DDD 67. Em razão disso, iniciou-se o monitoramento deste telefone com DDD 67, haja vista que o contexto da investigação indicava uma grande probabilidade de estar relacionado com as atividades de narcotráfico, aliado ao fato do cadastro deste telefone ser falso e os seus extratos apontarem diversas ligações para a Bolívia. Logo que iniciada essa interceptação, foram captadas conversas com interlocutores de língua espanhola, que indicavam pertencer a um cartel de drogas, especificamente de cocaína. Além disso, foi possível identificar que o usuário deste telefone se identificava apenas como Eurico. Poucos dias após o início da interceptação deste terminal telefônico, ‘Pernambuco’ voltou a fazer contato com o usuário da linha telefônica de DDD 67, fato que comprovou que fora ele que realizou aquelas chamadas telefônicas que constaram no extrato do telefone público, na data da ligação para o Slobodan. 



    Sendo assim, claro está que em nenhum momento houve monitoramento em telefone público, mas, tão somente análise das ligações realizadas naquele telefone, após fundada suspeita, com a devida autorização judicial. A partir da referida análise, descobriu-se o número de telefone com DDD 67, utilizado por Eurico, que passou a ser monitorado, dando, então, origem à ‘Operação Semilla’. 



    Desta feita, não há que se falar em ilegalidade da origem da ‘Operação Semilla’, em razão de monitoramento em telefone público, urna vez que inexistente tal monitoramento, conforme acima explanado, razão pela qual rejeito a preliminar’ (fls. 49-50, e-doc. 9).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, assim se manifestou sobre o tema:



    ‘Outrossim, quanto à alegação de que houve interceptação de um telefone público, o que implicaria nulidade da prova, na medida em que atinge número indeterminado de pessoas, o Tribunal a quo destacou: ‘claro está que em nenhum momento houve monitoramento em telefone público, mas, tão somente análise das ligações realizadas naquele telefone, após fundada suspeita, com a devida autorização judicial. A partir da referida análise, descobriu-se o número de telefone com DDD 67, utilizado por Eurico, que passou a ser monitorado, dando, então, origem à 'Operação Semilla'. Desta feita, não há que se falar em ilegalidade da origem da 'Operação Semilla', em razão de monitoramento em telefone público, urna vez que inexistente tal monitoramento, conforme acima explanado’ (e-STJ fl. 286). 



    Nesse contexto, percebe-se que não houve interceptação telefônica, mas apenas quebra de sigilo de dados telefônicos. Assim, tem-se que o aresto hostilizado seguiu a orientação desta Corte, pois, ‘Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica’ (AgRg no REsp 1760815/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 13/11/2018)’ (fl.



    Extrai-se dos julgados das instâncias antecedentes que a decisão de quebra do sigilo dos dados telefônicos apresenta fundamentação idônea, assentada em indícios razoáveis da prática do crime de tráfico internacional de drogas por parte de um usuário do telefone público, tendo sido demonstrada, com motivação suficiente, a imprescindibilidade da medida. Não se comprova, portanto, ilicitude das provas obtidas por esse meio.



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de não conhecimento do writ e da inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. O recorrente sustenta nulidade da ação penal originária, alegando que a quebra de sigilo telefônico foi deferida sem fundamentação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico estava devidamente fundamentada; e (ii) verificar se o habeas corpus é meio processual adequado para a análise da legalidade da medida invasiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico possui fundamentação mínima e adequada, tendo sido embasada em elementos concretos extraídos da investigação, em conformidade com a manifestação do Ministério Público. 4. A fundamentação sucinta ou per relationem não caracteriza nulidade, desde que contenha elementos para justificar a medida, conforme entendimento consolidado no Tema 339 da Repercussão Geral do STF. 5. O habeas corpus não se presta ao reexame da qualidade ou profundidade de provas que embasaram a decisão judicial, por envolver matéria fático-probatória incompatível com a via eleita. 6. A jurisprudência do STF reconhece a licitude da interceptação telefônica e da quebra de sigilo quando minimamente fundamentadas, não sendo exigida análise pormenorizada de todos os argumentos da defesa. 7. Os argumentos do agravo regimental limitam-se a reiterar a impetração original, sem apresentar novos elementos que infirmem a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; art. 93, IX. RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.08.2010 (Tema 339 da Repercussão Geral); STF, ARE 1426922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06.12.2024; STF, RHC 131267, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; STF, HC 156154 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2018; STF, HC 127050 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.10.2018’ (HC n. 252.590-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE RESPONSABILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME D